Tribunal: TJMT
Processo: 1031894-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031894-75.2017.8.11.0041
APELANTE: YANOMANI CARDOSO DA ROSA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 46301232).
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator